Tribunal: STF
Processo: ARE 1262927
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. DEMISSÃO A PEDIDO. INDENIZAÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO. ART. 116, INCISO II, DA LEI N° 6.880/80. PORTARIA N° 29/GC6. ILEGALIDADE. PODER REGULAMENTAR EXCEDIDO. EXCLUSÃO DE PARCELAS. POSSIBILIDADE. O VALOR DO REEMBOLSO DEVERÁ SER PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA NO SERVIÇO ATIVO APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO.



    - Em face do disposto no artigo 14 da Lei n. 13.105/2015, aplica-se a esse processo o CPC/73.



    - O autor pleiteiou o direito de ser demitido da Força Aérea Brasileira, independentemente do prévio pagamento da verba indenizatória do curso, prevista no artigo 116, II da Lei n.° 6.880/80.



    - A União Federal interpôs Reconvenção, requerendo seja condenado o autor/reconvindo a ressarcir aos cofres públicos, a quantia de R$ 252.817,31 (duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e dezessete reais e trinta e um centavos), a título de indenização prevista no art. 116, inciso II, da Lei n.° 6.880/80.



    - A controvérsia consiste no quantum a ser pago a título de ressarcimento ao erário, uma vez que o autor não questiona a legalidade da indenização pelas despesas decorrentes de sua preparação e formação, nos termos do artigo 116, inciso II, da Lei 6.880/80.



    - Não existe óbice para que referida cobrança seja realizada por meio da reconvenção, uma vez que, por se tratar de ação judicial autônoma, fica assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório, prescindindo, desta forma, de processo administrativo específico. 



    - O método de apuração do valor da indenização observou o disposto no inciso II, do artigo 10, da Portaria n.° 29/GC6 de 18 de janeiro de 2001.



    - Nos termos do artigo 116, inciso II, da Lei n.° 6.880/80, o valor da indenização compreende os gastos com a preparação e a formação do aluno, não devendo integrar essa quantia, os gastos com a remuneração percebida pelo servidor militar no período da realização do curso, assim como os custos indiretos do curso e do estabelecimento de ensino, sob pena de enriquecimento sem causa da União.



    - A Portaria n.° 29/GC6, neste ponto, ao estabelecer condição não prevista na Lei n° 6.880/80, extrapolou os limites de seu poder regulamentar, violando o principio da legalidade. Precedentes.



    - Para corrigir referida ilegalidade, a Portaria n.° 6/GC6 de 06/01/2012, que revogou expressamente a Portaria n.° 29/GC6, em seu art. 28, inciso I, excluiu do cálculo da indenização os custos com a remuneração recebida pelo militar, durante o curso e os custos indiretos do curso e do estabelecimento.



    - A remuneração recebida pelo militar durante o curso, assim como as demais verbas explicitadas pelo artigo 28 da Portaria n.° 2/GC6, devem ser excluídas do cálculo da indenização. Precedentes.



    - Para fixação do quantum devido, deverá ser observada a proporcionalidade entre o período exigido para que o militar continuasse na ativa e o tempo de serviço que ele efetivamente prestou antes de desligar-se.



    - Tendo em vista que a demissão a pedido ocorreu em 11/03/2011, em cumprimento da decisão antecipatória da tutela, confirmada na sentença, o autor computou 03 (três) meses e 01 (um) dia de oficialato, período nãoindenizável, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da União. Precedentes. - Assim, legítima a cobrança de indenização pela União Federal, observada a proporcionalidade entre o valor da restituição e o tempo que restava ao militar para cumprir o seu período de carência após o curso.



    - Em relação aos honorários advocatícios, tendo em vista a sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com os honorários de seus respectivos patronos, nos termos do art. 21 do CPC/1973.



    - Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 5°, inciso LV; 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dessume-se da leitura do artigo 116, inciso II, da Lei n.° 6.880/80, que o valor da indenização compreende os gastos com a preparação e formação do aluno, não devendo integrar essa quantia, os gastos com a remuneração percebida pelo servidor militar no período da realização do curso, assim como os custos indiretos do curso e do estabelecimento de ensino, sob pena de enriquecimento sem causa da União. Deste modo, verifica-se que a Portaria n.° 29/GC6, neste ponto, ao estabelecer condição não prevista na Lei n° 6.880/80, extrapolou os limites de seu poder regulamentar, violando o princípio da legalidade.



    (...)



    Ademais, para corrigir referida ilegalidade, a Portaria n.° 6/GC6 de 06/01/2012, que revogou expressamente a Portaria n.° 29/GC6, em seu art. 28, inciso I, excluiu do cálculo da indenização, os custos com a remuneração recebida pelo militar, quando realizando curso e os custos indiretos do curso e do estabelecimento. 



    (...)



    Vê-se, portanto, que a remuneração recebida pelo militar, quando realizando curso, assim como as demais verbas acima explicitadas pelo artigo 28 da Portaria n.° 2/GC6, devem ser excluídas do cálculo da indenização.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2020.



Ministro DIAS TOFFOLI



Presidente



Documento assinado digitalmente